Tribunal: TJPA
Processo: 0017629-83.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017629-83.2020.8.14.0401

APELANTE: GLEYSSON WILLIAMS QUEIROZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO COPRORAL. REFORMA DA PENA BASE. CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO DO
SURSIS
. INVIÁVEL. PLEITO A SER REALIZADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, requerimento de medidas protetivas, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelo depoimento da vítima.

2.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

3.

Pena-base que merece reforma, ante a existência de vetor negativo fundamentado de forma genérica, inidônea, merecendo reforma para o mínimo legal

4.

Inapropriado o
pedido de afastamento do
sursis
imposto, uma vez que cabe ao sentenciado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dizer se aceita ou não tal benefício, por ocasião da audiência prevista no art.
160
da
LEP.

5.

O juiz
a quo,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização sob fundamento idôneo e
que não se revelou excessivo (um salário-mínimo)
, se considerado os danos psicológicos da conduta lesiva.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0017629-83.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
GLEYSSON WILLIAMS QUEIROZ SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

GLEYSSON WILLIAMS QUEIROZ SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 12715180, fls. 121/124) proferida pelo Juízo de Direito da

3 Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou à pena total de 04 (quatro) meses de detenção pelo delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

A exordial acusatória (Id 13928384, fls.

relata que:

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em 03/08/2022, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 15082879, fls. 150/167). Em suas razões, requer: (i) Insuficiência de provas com aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
; (ii) Ausência de
animus laedendi; (
iii
)
Reforma da pena-base; (iv) Afastamento do
sursis;
(v) Exclusão ou diminuição dos danos morais.

Em contrarrazões (Id 15082882, fls. 171/179), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Luis César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO
ÂNIMUS LAEDENDI

Em suma, a defesa alega que não há provas suficientes da autoria e materialidade da infração penal, não haveria o
animus laedendi
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id 12715104, fl. 09), Perícia de Lesão Corporal (Id 12715104, fls. 16/17), bem como pelos depoimentos em sede inquisitorial e em juízo.

A vítima afirmou em juízo que estavam em uma festa familiar e que seu irmão passou a se incomodar com os respingos de água que lhe atingiam vindo da piscina e que passou a discutir com o apelante que acabou por lhe desferir um soco em seu rosto que causou um corte, conforme atestado em laudo de lesão corporal.

O informante, ex-marido da vítima, aduziu em seu depoimento que de fato o agressor estava nervoso com os respingos de água que vinham da piscina e que seriam do irmão do depoente e isso gerou uma discussão que descambou para agressões físicas e que a vítima ao defendê-lo passou a ser agredida pelo réu e por seus filhos.

O próprio sentenciado em seu depoimento, apesar de dizer que estava em contenda com o irmão da vítima e negar a agressão, ao final de seu depoimento, quando perguntado se poderia ter atingido a vítima, aduziu que não se recorda se a atingiu, pois estaria no chão com o irmão.

Em todo momento, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial, a vítima e o seu ex-marido, informante, foram contundentes em afirmar que o réu cometeu o delito com o
animus
de causar a lesão.

Por seu turno o réu apresentou a versão de que a vítima teria escorregado e posteriormente alegou que o golpe poderia ter sido um acidente em meio à confusão.

Deste modo em meio as provas coligidas nos autos, restou harmônico e coerente, a tese da acusação, razão pela qual não há falar em ausência de provas ou ausência da intenção de lesionar.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas,

e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Desta feita, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória pleiteada pela defesa ou de ausência de
animus laedendi
.

2.

REFORMA DA PENA-BASE

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da pena-base, a fim de que seja afastada as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente.

Da análise da sentença verifica-se que o magistrado sentenciante apontou dois vetores negativos, quais sejam, culpabilidade e motivo. Vejamos como o juiz primevo os fundamentou:

(...) A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta (...) os motivos não lhe são favoráveis.

Não é necessário muito esforço para observamos que a fundamentação foi claramente genérica, dotada de idoneidade, eis que não consta dados concretos sobre a culpabilidade e como ela poderia ter extrapolado o tipo. O mesmo se diga dos motivos, que sequer há fundamentação acerca do vetor.

Neste sentido, entendo por bem afastar os vetores fixando a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, pena esta que resta definitiva, considerando não haver atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição, mantendo as demais determinações na sentença inalteradas.

3.

DO AFASTAMENTO DO
SURSIS

No tocante ao pleito de afastamento do
sursis
por entender ser mais gravoso ao apelante, entendo
completamente inapropriado o
pedido de afastamento do
sursis
imposto, uma vez que cabe ao sentenciado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dizer se aceita ou não tal benefício, por ocasião da audiência prevista no art.
160
da
LEP.

Cabe ao Juiz que proferiu a sentença conceder o
sursis
na hipótese do acusado ter direito a ele, de modo que a aceitação ou recusa do benefício passa a ser matéria de execução penal.

Compreendo que o
afastamento
da condição imposta pelo Juízo
primevo
, é, ademais, incabível, por falta de embasamento jurídico para tanto, estando expressamente prevista no art.
78
do
CP
.

É desta forma que se posiciona nossa E. Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. Descabe o afastamento do sursis imposto, sob o argumento de que o regime aberto fixado no édito condenatório é mais favorável ao réu, tendo em vista que uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado, na medida em que se trata de direito subjetivo deste, que não pode ser mitigado pelo juiz, até porque poderá recusar tal benesse no momento oportuno, qual seja a audiência admonitória, e optar pelo cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime prisional imposto. Precedentes; II. Apelo improvido. Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021291-89.2019.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

4.

DO AFSTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No concernente ao pedido de diminuição ou exclusão da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, que é assistido pela Defensoria Pública, vejo que não merece prosperar tal pedido.

Isso porque o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal permite ao juiz sentenciante aplicar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível.

Frise-se ainda que quando do oferecimento da denúncia, o órgão ministerial fez tal pleito.

De outra senda, observa-se que o juiz
a quo,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização sob fundamento idôneo e
que não se revelou excessivo, R$ 1.000,00 (mil reais)
, se considerado os danos materiais e psicológicos da conduta lesiva, pois como bem observou o depoimento do informante, ex-marido, a vítima teve que se mudar de sua residência, pois não podia voltar a morar no mesmo teto que seu irmão, ora réu.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª
Nome
, j. 22/02/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reforma a pena-base, afastando os vetores negativos e assim fixar a pena-base e consequentemente definitiva,
em 03 (três) meses de detenção
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 08/05/2024